Tribunal: STF
Processo: AR 2163
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO DO SUPREMO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO. Não tendo o Supremo, no acórdão rescindendo, apreciado o mérito do conflito de interesses revelado com a ação, surge inadequada, a teor do disposto no artigo 485 do Código de Processo Civil, a rescisória.